Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014648-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1014648-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando à requerida que cumpra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento home care à requerente Dolores Fresneda dos Santos, conforme prescrição médica, sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil.
Agravante alega que o que a agravada pleiteia é muito mais do que se poderia admitir até mesmo em uma internação hospitalar. Visto que pretende enfermagem 24hs para que sejam garantidos serviços inerentes a cuidadores, requer, ainda, todos os tipos de medicamentos, alimentação, enfermeiros, cuidadores, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta.
Diz que fez uma avaliação médica da paciente, e concluiu que não há indicação para a internação domiciliar, nem tampouco a de enfermagem contínua.
Afirma que ela necessita é de cuidador e não enfermeiro 24 horas.
Argumenta que não há cobertura determinada pela legislação, contrato ou regulamentação da ANS para que as operadoras de planos de saúde sejam obrigadas a custear o serviço de internação domiciliar – homecare.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando à requerida que cumpra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento home care à requerente Dolores Fresneda dos Santos, conforme prescrição médica, sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil.
Os atestados médicos indicam que a agravada tem transtorno mental crônico, distúrbio bipolar, obesidade, osteoartrose de joelho, hipotireoidismo, (Id 62126679, 66126684 e 62126688 dos autos em primeiro grau)
Na Solicitação (Id 62127642 dos autos em primeiro grau) a médica que a acompanha consignou que a paciente é incapaz de gerir a própria vida, em todos os âmbitos (social, financeiro, gerenciamento de remédios, cuidados de vida diária, higiene, autocuidado etc.), e também por suas limitações motoras. É dependente para suas atividades básicas de vida diária, como tomar banho, se alimentar, se vestir, se locomover, etc., necessitando, portanto de cuidados de terceiros durante 24 horas por dia.
Como se vê, não obstante as diversas patologias, realmente é questionável a necessidade de home care com serviço de enfermagem 24 horas, sobretudo porque, em nenhum dos atestados médicos indicam que ela necessita de dieta especial, equipamento específico, medicação venosa ou quaisquer outros que exijam cuidados técnicos por meio de enfermagem 24 horas.
A matéria precisa ser melhor analisada afim de verificar a real necessidade da internação domiciliar.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator